Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-92.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EXAME DE ALCOOLEMIA. PRESCINDÍVEL. TESTEMUNHA POLICIAL. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTIVO. REDUÇÃO DO PRAZO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o pleito absolutório quanto ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), quando se verificou que o réu foi abordado por policiais militares com a capacidade psicomotora alterada, em razão do consumo de álcool, o que foi corroborado tanto pelos relatos testemunhais, como pelo auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, ao descrever que o réu estava com os sinais vitais alterados.
2. Nos termos do art. 306, § 2o, do CTB, a embriaguez pode ser verificada mediante prova testemunhal e outros meios de prova admitidos, sendo prescindível a realização de teste de alcoolemia.
3. Deve ser excluída a avaliação negativa dos antecedentes, quando se verifica que a certidão criminal utilizada para caracteriza-la se refere a feito ainda não transitado em julgado definitivamente.
4. O prazo para a suspensão ou proibição para obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotivo deve ter como parâmetro a pena privativa de liberdade imposta, a ser estabelecido em patamar razoável e proporcional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.